Tribunal: TJDFT
Processo: 0705123-83.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Prestação de serviços educacionais. Ausência de contratação. Dano moral. Extensão dos prejuízos. Inexistência de prova. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. A irresignação da recorrente se resume ao valor arbitrado a título de dano moral, sustentando que o ato da recorrida feriu seu direito da personalidade e que a majoração é devida em razão do entendimento majoritário da jurisprudência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequado o valor fixado a título de danos morais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
6. Para a configuração do dever de indenizar, é necessária a caracterização de conduta, dano efetivo e nexo causal. Ademais, a responsabilidade do fornecedor é excluída nos casos de defeito inexistente, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, CDC), ou ainda em hipóteses de caso fortuito ou força maior.
7. A anotação do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes por dívida inexistente acarreta dano moral presumido, devendo o valor da indenização guardar relação com extensão dos danos causados ao consumidor.
8. O ato ilícito ocorreu com a anotação de débito irregular ou inexistente no valor de R$ 108,47, em 07.01.2025 (ID 75215225) nos cadastros de inadimplentes, gerando efeitos até sua exclusão, em 19.03.2025 (ID 75215234), por aproximadamente dois meses e meio, sem prova de outros desdobramentos de repercussão negativa para além do presumido abalo de crédito nesse período.
9. Assim, diante da ausência de elementos que demonstrem a extensão da violação aos direitos de personalidade da recorrente, resta mantida a sentença recorrida, que fixou em R$1.000,00 a indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% do valor da causa. E exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.